Tribunal: TJDFT
Processo: 0716742-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. REGIME INICIAL. ABERTO MANTIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Havendo contradição, diante de afirmações inconciliáveis na exposição do voto condutor do acórdão, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração.
3. Descabem os efeitos infringentes pretendidos pelo embargante, para fixar o regime semiaberto, uma vez que, mesmo sanada a contradição apontada, revela-se adequado o regime aberto para o cumprimento da pena.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.